Tribunal: TJDFT
Processo: 0719317-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA RETIRADA DE VEÍCULO DA DELEGACIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que nada proveu quanto ao pedido de expedição de alvará para retirada do veículo da delegacia. 1.1. Em suas razões, o agravante requer seja concedida antecipação de tutela recursal para que lhe seja devolvido o veículo (reintegração de posse) que está retido na 27a delegacia de polícia do Recanto das Emas/DF. No mérito, pede a confirmação da medida. Argumenta, dentre outros fundamentos, que a necessidade de antecipação da tutela pretendida (reintegração de posse) é medida que se impõe, notadamente em razão da deterioração do veículo, objeto do pedido, sendo certo que os agravados não foram encontrados.
2. Os autos de origem se referem à ação anulatória de negócio jurídico com pedido de busca e apreensão de veículo e pedido de restrição de circulação total. 2.1. No caso, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender se de fato o agravante é o real proprietário do veículo. 2.2. Como exposto na decisão agravada, o pedido de expedição de alvará para retirada do veículo ainda será apreciado após citação do agravado, pois este, segundo o próprio autor, também alega ser proprietário do automóvel. 2.3. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.4. Precedente: ““ (.....) 1. A petição inicial traz alegações de fato que precisam ser esclarecidas durante o curso do processo. Os documentos anexados não demonstram, de plano, as supostas calúnias e perturbações na convivência promovidas pela condômina. 2. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a antecipação dos efeitos da tutela. Precedentes. [...]” (0713387-69.2023.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 13/07/2023). 2.5. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal.
3. Agravo de instrumento improvido.